Tribunal: TJMT
Processo: 1006344-85.2020.8.11.0037
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006344-85.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RAFAEL DE SOUZA SILVEIRA - CPF: 102.007.919-31 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAB EVANGELISTA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JEAN PEREIRA DE MACÊDO (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ANTONIO MACIEL DA SILVEIRA - CPF: 015.381.559-07 (VÍTIMA), ELISANGELA ADRIANA DE SOUZA DA SILVEIRA - CPF: 052.986.469-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006 E ART. 147, C/C ART. 61, “E” E “F” (CONTRA GENITORA) EM CONCURSO MATERIAL DE INFRAÇÕES (CP, ART. 69) E ART. 147, C/C ART. 61, “E” E “F” (CONTRA GENITOR)
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE MENORIDADE RELATIVA E READEQUAÇÃO DA PENA – ACOLHIMENTO – ATENUANTE RECONHECIDA – READEQUAÇÃO OPERADA – RECURSO PROVIDO.

Ainda
que ausente prova da menoridade relativa feita através de documento oficial,
considerando que no termo de interrogatório, o apelante informou ter nascido em
19/03/2000
, e assim, na data do fato
28/09/2020
, o requerente era menor de 21 anos, conforme dispõe o artigo 65, inc. I, do CP,
caberia ao
Parquet
produzir prova contrário ao informado no documento, o que não ocorreu. Logo, deve ser reconhecida a atenuante pleiteada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, aviado pela Defesa do acusado RAFAEL DE SOUZA SILVEIRA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2° Vara Criminal da comarca de Primavera do Leste/MT, que o condenou como incurso nos artigos 24-A da Lei n. 11.340/2006 e art. 147, c/c art. 61, “e” e “f” (contra genitora) em concurso material de infrações (CP, art. 69) e art. 147, c/c art. 61, “e” e “f” (contra genitor), à pena privativa de liberdade de 07 (sete) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto (sentença acostada ID n° 78942968).

Inconformado com o termo da sentença, o requerente interpôs recurso de apelação criminal. (Id 78942980).

Em suas razões recursais, o apelante pugna pelo
o reconhecimento da atenuante da menoridade penal relativa pela condenação do crime previsto no artigo 147, do Código Penal, sob argumento de que, não houve a devida compensação entre as circunstancias agravantes e atenuantes. Por fim, busca a readequação do
quantum
do aumento da pena na segunda fase da dosimetria da pena em relação ao delito de ameaça.

Em resposta, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso. (Id 66099039).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Roosevelt Pereira Cursine, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, tão somente para readequar a fração aplicada na segunda fase da dosimetria da pena para o patamar de 1/6 (um sexto), assim sintetizando:

“Sumário: Acusado condenado nas penas dos crimes descritos nos artigos 24-A da Lei n. 11.340/2006 e art. 147, c/c art. 61, “e” e “f” (contra genitora) em concurso material de infrações (CP, art. 69) e art. 147, c/c art. 61, “e” e “f” (contra genitor) – Irresignação da Defesa – Requer o reconhecimento da atenuante da menoridade penal relativa pela condenação do crime previsto no artigo 147, do Código Penal – Aduz que, não houve a devida compensação entre as circunstancias agravantes e atenuantes – Por fim, busca a readequação do quantum do aumento da pena na segunda fase da dosimetria da pena em relação ao delito de ameaça – Alegações parcialmente procedentes - Circunstâncias analisadas de forma acertada – Reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil – Sentença recorrida merece reparo somente no que tange à dosimetria da pena na segunda fase, de modo que seja readequada a fração aplicada para o patamar de 1/6 (um sexto) – Precedentes do STJ – Pelo provimento parcial do recurso interposto, para readequar a fração aplicada na segunda fase da dosimetria da pena para o patamar de 1/6 (um sexto).”
(Id 78942984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação, aviado pela Defesa do acusado RAFAEL DE SOUZA SILVEIRA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2° Vara Criminal da comarca de Primavera do Leste/MT, que o condenou como incurso nos artigos 24-A da Lei n. 11.340/2006 e art. 147, c/c art. 61, “e” e “f” (contra genitora) em concurso material de infrações (CP, art. 69) e art. 147, c/c art. 61, “e” e “f” (contra genitor), à pena privativa de liberdade de 07 (sete) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto

Para análise do pedido, transcrevo a dosimetria aplicada na sentença:

“(...)
Da dosimetria das penas.

Do crime tipificado no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (Vítima – Elisângela Adriana de Souza da Silveira):

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual
fixo-a em 3 meses de detenção
,
pena esta que torno definitiva deixando de reduzi-la pela confissão do réu por tê-la fixado no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Do crime tipificado no art. 147 do Código Penal (Vítima – Elisângela Adriana de Souza da Silveira)

O delito previsto no art. 147 do CP possui pena de detenção, de 1 a 6 meses ou multa.

Atento
ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base,
razão pela qual fixo-a em 1 mês de detenção.

Concorrendo
a atenuante da confissão
(CP, art. 65, III, “d”)
com as circunstâncias agravantes descritas nos incisos “e” e “f” do Código Penal
, vez que restou devidamente comprovado que o acusado cometeu o delito de ameaça prevalecendo-se de relações domésticas contra sua genitora (ascendente), Elisângela Adriana de Souza Silveira, consigno que havendo concurso entre duas agravantes e uma atenuante, imperativa a majoração da reprimenda na segunda fase da dosimetria, ainda que a atenuante seja considerada, nos termos do art. 67 do CP, circunstância preponderante (TJMG, RAC 10684150021401001 – Des. Júlio César Lorens, julgado em 18/04/2018).

Por essa razão,
agravo

a pena em
2 mês alcançando a pena de 3 meses de detenção,
que a
torno definitiva
ante a ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la.

Do art. 147 do Código Penal – Vítima João Antônio Maciel da Silveira.

O delito previsto no art. 147 do CP possui pena de detenção, de 1 a 6 meses ou multa.

Atento
ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual
fixo-a em 1 mês de detenção.

Concorrendo a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, “d”) com a circunstância agravante descritas no inciso “e” do Código Penal, reconheço a preponderância daquela atenuante.

Portanto,
torno definitiva

a pena em 1 mês de detenção
deixando de reduzi-la por tê-la fixado no mínimo legal (Súmula 231 do STJ) ante ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la.

PENA TOTAL

Considerando que os três crimes foram cometidos pelo acusado na forma do art. 69 do CP, suas penas devem ser somadas, de modo que a condenação
perfaz 7 meses de detenção, a qual torno definitiva
.

Fixo
o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2o, “c” do Código Penal.

Deixo
de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante a ausência do requisito legal previsto no art. 44 do CP
.
(...)” (Id. 78942968).

Analisando detidamente os autos, tenho que assiste razão à defesa quanto ao reconhecimento da atenuante menoridade relativa,
ainda
que ausente prova do alegado feita através de documento oficial,
considerando que no termo de interrogatório (Id. 78942020-fl. 18), o apelante informou ter nascido em
19/03/2000
, e assim, na data do fato
28/09/2020
, o requerente era menor de 21 anos, conforme dispõe o artigo 65, inc. I, do CP. Dessa forma,
caberia ao
Parquet
produzir prova contrário ao informado no documento.

Assim, referente ao crime previsto no art. 147, do CP (
Vítima – Elisângela Adriana de Souza da Silveira), a pena base foi fixada no mínimo legal permitido. Na segunda fase, reconhecidas as atenuantes menoridade relativa e confissão espontânea, bem como as agravantes descritas no art. 65, inc. II, alínea “e” e “f”, do CP, entendo que devem ser compensadas entre si, uma vez que são igualmente preponderantes, conforme orientação jurisprudencial. Senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. ILEGALIDADE FLAGRANTE CONSTATADA. CORREÇÃO POR ESTA CORTE SUPERIOR EM ATUAÇÃO SPONTE PROPRIA (ART. 654, § 2.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.

1. Segundo entendimento pacífico desta Corte Superior, o único recurso cabível contra a decisão que inadmite recurso especial é o agravo em recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Por isso, a oposição de embargos de declaração contra o referido decisum constitui erro grosseiro, por se tratar de recurso manifestamente incabível, motivo pelo qual não tem o condão de interromper ou suspender a fluência do prazo para o recurso adequado.

2.
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem - nos moldes do art. 67 do Código Penal - circunstâncias subjetivas com simétrica preponderância.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo regimental desprovido. Habeas corpus concedido, de ofício, a fim de compensar integralmente a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, ficando as penas redimensionadas nos termos do voto.

(AgRg no AREsp 1876009/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 25/06/2021)” (sic).

Isto posto, fixo a pena na segunda fase, em 01 (um) mês de detenção, tornando-a definitiva, ante a ausência de causas modificadoras.

Quanto ao
delito previsto no art. 147 do Código Penal – Vítima João Antônio Maciel da Silveira, não há qualquer modificação a ser feita visto que a pena foi fixada no mínimo legal permitido, e o reconhecimento da atenuante não pode conduzir a pena aquém do mínimo (súmula 231, do STJ).

Fica prejudicada a análise da fração aplicada na segunda fase.

Somadas as penas, perfazem o montante de 04 (quatro) meses de detenção.

Por todo o exposto, em dissonância com o Parecer ministerial,
provejo
o recurso interposto por RAFAEL DE SOUZA SILVEIRA
,
para reconhecer a atenuante da menoridade relativa e proceder a compensação entre atenuantes e agravantes, tornando a pena definitiva em
04 (quatro) meses de detenção. Mantendo os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021